Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MOTOCICLETA PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES CRIMINAIS MANTIDOS. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pelas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
1.2 A alegação de aquisição do bem, encontrado na posse do acusado, de pessoa com quem ele teria trabalhado, sem qualquer comprovação documental, sem informar endereço ou dados que possibilitassem a localização do vendedor, mostra-se inverossímil, não afastando o dolo.
1.2.1 A negociação, pois, com pessoa não identificada e em valor muito inferior ao preço médio de mercado, a não apresentação de nota fiscal ou documento de transferência são circunstâncias que revelam que, ao menos, o réu assumiu o risco de adquirir bem de origem espúria.
1.3 O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita da motocicleta apreendida em sua posse. Manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.
2. A palavra de testemunhas e dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
2.1 A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se revela firme e coesa para a manutenção da condenação lançada na sentença.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar a reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. O julgador, fundamentada e eventualmente, pode não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal, o que não é a situação evidenciada nos autos.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) obstam a fixação do regime aberto, impondo-se a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.